Tribunal: TJSP
Processo: 2288908-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Processual. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Gratuidade processual. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida. Indicativos de disponibilidade financeira. Circunstâncias incompatíveis com a hipossuficiência apregoada. Denegação do benefício que se tem por acertada. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do habilitante desprovido.